Tribunal: TCU
Processo: 040.374/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13653/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.374/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alhandra Garcia Faria de Almeida (XXX.118.808-XX); Eliane da Silva (XXX.790.608-XX); Fernando Longo Cardoso Dias (XXX.587.898-XX); Guilherme Mendes Caminha (XXX.617.010-XX); Igor Tessitore Schultz (XXX.073.338-XX); Marcelo Delatorre Ledoux Ramos (XXX.242.749-XX); Maria Cristina Perez Martinez Suelotto (XXX.665.468-XX); Rozana Cardoso Stefanelli (XXX.373.738-XX); Sabrina Arruda Zerrenner (XXX.854.488-XX); Wellington Gomes de Andrade (XXX.756.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.